Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO TEMPESTIVO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do parcelamento da fatura do autor e para condená-lo ao pagamento da quantia R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente que não houve falha na prestação dos serviços, porquanto a Resolução CMN 4.549 autoriza o parcelamento automático da fatura do cartão no caso de ausência de pagamento integral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50318745) e com preparo regular (ID 50318746 e 50318747). Contrarrazões apresentadas (ID 50318750).
3. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, nos termos do art. 20 do CDC.
4. O documento de ID 50318208 - Pág. 1 demonstra que a fatura com vencimento em 17/12/2022 totalizou o valor de R$ 1.038,48 (mil e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), montante integralmente pago de forma parcelada conforme comprovantes de ID 50318204 - Pág. 1 e 2, nos dias 12/12/2022 e 14/12/2022, antes do vencimento da fatura.
5. Desta forma, mostra-se adequada a sentença que reconheceu o vício na prestação dos serviços, porquanto embora o pagamento tenha sido realizado de forma tempestiva, houve o parcelamento indevido da fatura, com a incidência dos encargos da mora.
6. Não comprovado qualquer fato capaz de elidir a pretensão inicial, ônus que incumbia à parte ré por força do art. 373, inciso II, do CPC, não merece reparo a sentença que reconheceu a inexistência do parcelamento e dos encargos dele decorrentes.
7. A cobrança de quantia indevida seguida da inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (ID 50318710 - Pág. 1) é ato capaz de violar direitos da personalidade, configurando dano moral in re ipsa.
8. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.